Tribunal: STF
Processo: AP 2159
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de BRAYAN TIMER DE SOUZA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/5/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 10/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a BRAYAN TIMER DE SOUZA, CPF nº 045.765.530-54, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução de Comarca de Gravataí/RS (Pet 10.820/DF, eDoc. 15.038, ID: ef4b1356):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado , tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 11/1/2024, a 1ª Vara Criminal da Comarca de Gravataí/RS informou o descumprimento de medidas cautelares por parte de BRAYAN TIMER DE SOUZA, CPF nº 045.765.530-54, referente ao comparecimento semanal perante o Juízo da Execução da Comarca onde reside e a perda de comunicação do dispositivo de monitoramento instalado no investigado (eDocs. 19-23).



    Os relatórios encaminhados indicam as seguintes ocorrências de violações:



    eDoc. 19:



    1) Em 15/05/2023, certificado o não comparecimento do investigado desde o dia 03/04/2023;



    2) No dia 17/05/2023, recebida a informação da SUSEPE acerca da perda de comunicação do dispositivo de monitoramento instalado no investigado.



    eDoc. 21:



    1) Perda de comunicação. Monitorado deixou a bateria descarregar às 17:29h do dia 03/04/23. Dispositivo, em razão da descarga, deixou de comunicar às 18:30h do dia 03/04/23 e não voltou a comunicar até o momento deste relatório (14/12/23, 15h).



    eDoc. 23:



    1) Monitorado deixou descarregar a bateria às 19:54 H do dia 03/04/2023, em razão da descarga parou de comunicar às 18:30 do dia 06/04/2023;



    2) Violação da zona em 28/03/2023.



    Informou o juízo fiscalizador que numa das tentativas de contato telefônico com o monitorado, ele “confessou ter arrancado o dispositivo há muito tempo” (eDoc. 21) e que “e foi embora do estado, também informou que não irá retornar para a migração para o novo dispositivo“ (eDoc. 23).



    Intimada para prestar esclarecimentos sobre a informação de descumprimentos das medidas cautelares impostas (eDoc. 24), a Defesa alegou não ter sido intimada do despacho de eDoc. 24, e não apresentou quaisquer esclarecimentos a respeito dos descumprimentos informados pelo juízo fiscalizador. Por fim, requereu a renovação do prazo de 5 (cinco) dias, para que a Defesa possa localizar o acusado e justificar o ocorrido (eDoc. 29).



    É o relatório. DECIDO.



    O réu BRAYAN TIMER DE SOUZA está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    Conforme relatado, o Juízo fiscalizador comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de diversas violações às medidas impostas: não comparecimento semanal perante o Juízo da Execução da Comarca e a perda de comunicação do dispositivo de monitoramento instalado no investigado, por fim de bateria. Além disso, noticia-se que o réu “arrancou” o dispositivo e mudou-se para outro Estado, não bastasse o lapso temporal de perda da comunicação do aparelho de monitoramento eletrônico que está inativo, ao menos, do dia 3/4/2023 a 14/12/2023 (data da elaboração do relatório do juízo fiscalizador).



    A conduta do réu, que insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revela seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário em geral.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 10/3/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF, eDoc. 15.038, ID: ef4b1356):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Por fim, a alegação da Defesa quanto à não intimação não merece prosperar, pois a intimação eletrônica efetivou-se no dia 23/1/2024 no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de BRAYAN TIMER DE SOUZA, CPF nº 045.765.530-54.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente